Tribunal: TJMT
Processo: 1011593-34.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011593-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILAS ESTEFANOSKI - CPF: 441.937.181-15 (APELADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DEBITO C/C PEDIDO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO – FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1011593-34.2022.8.11.0041

Apelante
: Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Apelado
: Silas Estefanoski

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Ação:
declaratória de inexigibilidade de debito c/c pedido de tutela e indenização, proposta por
Silas Estefanoski

em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar a inexigibilidade do débito das cobranças no valor de R$ 1.164,60 e a no valor de R$ 1.178,06 a título de recuperação de consumo. Determinou a readequação da fatura de vencimento em 16/11/2021 no valor de R$ 683,02 a título de consumo mensal.

Condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de juros de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou no valor de R$ 2.500,00.

Apelação
(Id. 211133205)
: Defende a possibilidade da cobrança de débitos inerentes a recuperação de consumo e a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica ante o inadimplemento da respectiva fatura.

Afirma que durante a inspeção, foi constatado irregularidade no medidor, porquanto foi lavrado Termo de Inspeção de Ocorrência (TOI) de nº 57061683. Alega que o autor acompanhou a inspeção e negou assinar o documento.

Aduz que a parte autora, ciente da realização da perícia, não agendou data e horário e não compareceu no dia designado.

Defende a legalidade das cobranças feitas a título de recuperação de consumo. Afirma que mesmo sem medidor instalado, a energia estava sendo utilizada à revelida da distribuidora. Sustenta que não há como classificar qualquer procedimento adotado pela concessionária como unilateral.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
(Id. 211068257): pelo desprovimento e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Apelação
interposta por
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Ação:
declaratória de inexigibilidade de debito c/c pedido de tutela e indenização, proposta por
Silas Estefanoski

em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar a inexigibilidade do débito das cobranças no valor de R$ 1.164,60 e a no valor de R$ 1.178,06 a título de recuperação de consumo. Determinou a readequação da fatura de vencimento em 16/11/2021 no valor de R$ 683,02 a título de consumo mensal.

Condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de juros de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou no valor de R$ 2.500,00.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim julgar improcedente.

Ao caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Assim, importante ressaltar a responsabilidade do consumidor (artigo 167):

“I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

Dessa forma, se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

“§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

No presente caso, ao examinar o "TOI" colacionado aos autos, nota-se que foi elaborado sem observância ao artigo 129, §§2º, 3º, 5º, 6º, 7º e 8º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pois não há nele assinatura do autor (Id. 211133182), nem recibo de entrega de uma cópia, tampouco prova de que lhe foi encaminhada por qualquer outro meio. Pelo contrário, nele está anotado que o “consumidor recusou-se a assinar”, hipótese em que incide o §3º.

Era indispensável ainda que a ré tivesse entregue ao autor o comprovante de retirada do medidor, e a comunicado da data, local e hora da avaliação técnica. No entanto, no documento não consta a assinatura do apelado.

Portanto, a conduta unilateral da apelada inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como o CDC. Por conseguinte, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

Destaca-se que este não é o procedimento descrito na Resolução da ANEEL, que prevê que a inspeção ocorrerá com acompanhamento do consumidor:

"Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...]. § 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo "

A concessionária tampouco demonstrou a entrega do comprovante do procedimento ao consumidor ou que a notificação teria sido recebida pelo requerente.

Assim, consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PROTESTO DO NOME – ATO ILÍCITO – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DEVIDA –MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, o procedimento de apuração tem de observar o contraditório e a ampla defesa.

A inscrição em cadastros de inadimplentes e o protesto do nome do consumidor decorrente de cobrança imotivada configura ato ilícito e gera danos morais.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

(TJMT - N.U 1018888-59.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Dessa forma, frise-se, ainda,
“A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor”
(art. 167, parágrafo único, da Resolução Normativa 414/2010 - ANEEL).

Nesse contexto, em que pese a requerida ter demonstrado a irregularidade no medidor de energia elétrica do autor, e apresentado laudo técnico pericial, não comprovou que a mesma foi ocasionada pelo consumidor. Logo, o requerente não pode ser responsabilizado por possíveis defeitos e fraudes no medidor, salvo se comprovada sua autoria.

Na hipótese, não há provas neste sentido.

Não há documento ou Laudo Técnico que demonstre que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação do consumidor.

Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ
.

2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019)”

Na mesma perspectiva:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE IRREGULARIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO - ATOS DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA –
AUSENTE A PROVA DE QUE A CONSUMIDORA DEU CAUSA À INVERSÃO ENTRE A CARGA E A LINHA DA UNIDADE CONSUMIDORA – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE
– RECURSO DESPROVIDO.1- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.2- Embora os atos da Concessionária de Serviço de Energia Elétrica são presumíveis como verdadeiros, porquanto equiparam-se aos atos da Administração Pública, admite-se prova em contrário, máxime porque a presunção não é absoluta.3-
Para convalidar a cobrança da fatura emitida em decorrência de irregularidades no medidor, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar ao apelado o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas de que ocasionou a inversão entre linha e cabo da unidade consumidora.
(TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IRREGULARIDADE NA MEDIção DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INATIVADA - RECURSO PROVIDO.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
(TJMT - N.U 1004682-91.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. 1.
Cabe à concessionária comprovar a existência de adulteração do relógio medidor de energia elétrica provocada pelo consumidor para que sejam devidos os valores dela decorrentes. 2. É ônus da concessionária a comprovação de que os valores cobrados realmente correspondem à energia subtraída em decorrência da fraude perpetrada pelo consumidor.
Sentença reformada. Recurso provido.” (TJSP - Relator(a): Felipe Ferreira; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 25ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Data do julgamento: 25/05/2017; Data de registro: 29/05/2017).

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO – FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- –AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO E DE PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA - ÔNUS DO REQUERIDO - COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITOS INEXISTENTES - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. não foram cumpridas as exigências dispostas pela própria ANEEL, ao considerar que a inspeção não foi acompanhada, tampouco houve perícia técnica para compor o conjunto de evidencias de eventual irregularidade, de acordo com o art. 129, que regula o procedimento.2. Não obstante, não há qualquer informação de que o desvio teria se dado em virtude de interferência da parte autora, ao se considerar que o medidor encontra-se em área externa, ou seja, exposto a ações humanas diversas e até mesmo vandalismo.3. Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução 414/2010, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pelo desvio de energia, a conservação da sentença é medida que se impõe.4. Vale registrar, ainda, que
o consumidor não pode ser responsabilizado pelos danos causados aos equipamentos de medição situados na área externa “salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada
”, consoante dispõe o art. 167 da supracitada Resolução. (TJMT - N.U 0003033-87.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NECESSIDADE DE PERÍCIA - INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO
. Sabe-se que apenas se houver prova de que a irregularidade no medidor de energia, impedindo a correta aferição do uso, foi praticada pelo consumidor é que se considera lícita a cobrança emitida.
In casu, é abusiva a cobrança de fatura no valor de R$2.317,86, quando existia pedido de suspensão do fornecimento de energia, bem como é vedada a interrupção do fornecimento de energia, se a irregularidade do medidor não foi causada pelo consumidor.” (AI 32548/2016, Dra. Flavia Catarina Oliveira de Amorim Reis, Segunda Câmara Cível, Julgado Em 26/10/2016, Publicado No Dje 08/11/2016).”

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024